Tribunal: TJSP
Processo: 2222150-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Agravo de instrumento – decisão que deferiu tutela antecipada de caráter antecedente para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica do condomínio – discussão que envolve cobrança de débitos pretéritos - inadmissibilidade do corte sem defesa, nem contraditório – lesão grave e de difícil reparação – alegação de omissão da decisão quanto à obrigação de pagamento pelo

Ementa:
*Agravo de instrumento – decisão que deferiu tutela antecipada de caráter antecedente para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica do condomínio – discussão que envolve cobrança de débitos pretéritos - inadmissibilidade do corte sem defesa, nem contraditório – lesão grave e de difícil reparação – alegação de omissão da decisão quanto à obrigação de pagamento pelo fornecimento futuro – matéria afeta a embargos declaratórios que deveriam ser opostos em primeira instância – decisão mantida – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2222150-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é agravado CONDOMÍNIO OURO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222150-93.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37121
AGRV.No: 2222150-93.2019.8.26.0000
COMARCA: CARAGUATATUBA
AGTE. : EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
AGDO. : CONDOMÍNIO OURO PRETO
*Agravo de instrumento decisão que deferiu tutela antecipada
de caráter antecedente para determinar o restabelecimento do
fornecimento de energia elétrica do condomínio discussão
que envolve cobrança de débitos pretéritos - inadmissibilidade
do corte sem defesa, nem contraditório lesão grave e de
difícil reparação alegação de omissão da decisão quanto à
obrigação de pagamento pelo fornecimento futuro matéria
afeta a embargos declaratórios que deveriam ser opostos em
primeira instância decisão mantida agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório de fls. 29/31, dos autos eletrônicos da
tutela antecipada em caráter antecedente, que deferiu
liminar para determinar à ré agravante "proceder ao
restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no
endereço do Condomínio autor, no prazo de 05 dias, a
contar da efetiva intimação desta decisão, sob pena de
multa no valor de R$5.000,00. Insta destacar que a decisão
que defere a tutela de urgência é provisória, podendo ser
revista frente à constatação de algum fato novo."
2.
À
reforma
do
decidido,
sustenta
a
agravante que a decisão determinou o restabelecimento do
fornecimento de energia, mas não esclarece se a parte
autora deverá realizar os pagamentos das faturas futuras e
caso não o faça, se a agravante EDP poderá suspender os
serviços, pelo que pretende seja reconhecida a obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222150-93.2019.8.26.0000 -Voto no
3
dos pagamentos pelo fornecimento de energia futuro ou até
mesmo a exigência de caução.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado sem suspensividade (fls. 47/48) e
com resposta pelo agravado.
É o relatório.
4. Em sua inicial, o condomínio autor narra
que houve suspensão do fornecimento de energia em
06.09.2019 mesmo tendo comunicado uma ligação provisória e
projeto aprovado para adequação do quadro de energia com
vigência até 2021, o que por si só não justificaria a
interrupção da energia.
5.
Embora
se
entenda
que
a
agravada,
concessionária de serviço público, não pode ser obrigada a
sofrer prejuízos, igualmente o agravado, neste início de
processo, não deve ser prejudicado pela supressão da
eletricidade no ato da autuação de pretendida irregularidade, antes que se lhes permita discutir
judicialmente a efetiva validade do procedimento, a
acusação
de
eventual
fraude
no
fornecimento
e,
particularmente, o valor de cada débito exigido. Anota-se,
na hipótese em exame, que não ficou demonstrado o prévio
aviso da interrupção (Lei 8.987/95, art. 6o, § 3o), nem
contumaz conduta inadimplente do consumidor. Veja-se que
não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito (CF/88, art. 5o, XXXV).
6. Por sua vez, as razões recursais apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222150-93.2019.8.26.0000 -Voto no
4
alegam que a decisão nada dispõe sobre a obrigação de
pagamento pelo consumo de energia futuro, mas sem discorrer quanto aos fundamentos para recursar o
fornecimento de energia elétrica ao condomínio autor.
7. Ora, se há omissão ou até mesmo dúvidas
quanto aos limites da liminar, deveria a agravante
solicitar tais esclarecimentos ao próprio Magistrado “a
quo” por meio de embargos de declaração e se assim não o
fez, nada há para ser reformado no presente agravo.
8. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js